Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR DE IDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
2. Diante da maioridade civil do filho, apesar de não haver o dever de sustento decorrente do poder familiar, a obrigação poderá ser mantida como resultado do parentesco entre as partes, segundo preceitua o art. 1694 do Código Civil.
3. Na espécie, apesar de alcançada a maioridade em 06/04/24, após a publicação da sentença (junho/24), consta dos autos que o alimentando esteve matriculado, em 2023, com dezessete anos, no 8o ano do ensino fundamental, sem informação quanto à conclusão da referida etapa. 3.1. Assim, considerando que a conclusão do ensino básico é pressuposto mínimo para tentativa de inserção no mercado de trabalho, ainda que informal, observa-se, pelas análise dos documentos apresentados, que o requerido ainda não dispõe de capacidade suficiente para prover seu próprio sustento, persistindo a necessidade de recebimento dos alimentos, principalmente para auxílio nos gastos com moradia, saúde e alimentação até que consiga se manter por conta própria, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.